Tribunal: TJPA
Processo: 0801536-75.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801536-75.2025.8.14.0000

REQUERENTE: SERGIO ROCHA DA SILVA

INTERESSADO: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL:
0801536-75.2025.8.14.0000

REQUERENTE:
SERGIO ROCHA DA SILVA

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO. PROVA NOVA DA INEXISTÊNCIA DE AUTORIA DO RÉU.

IMPROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Ação de Revisão Criminal nº
0801536-75.2025.8.14.0000
, proposta por
SÉRGIO ROCHA DA SILVA
, devidamente qualificado, contra sentença condenatória proferida pela Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, mantida por Acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça (autos nº
0011457-27.2018.8.14.0133
), que o condenou à pena de
09 (nove) anos de reclusão e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa
pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos
artigos 316,
caput
, e 312 do Código Penal Brasileiro
.

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

ocorrência de
erro judiciário
na condenação, alegando a existência de
novas provas que demonstrariam sua inocência
.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão condenatória foi proferida com base em
provas seguras e robustas apuradas no devido processo legal
, as quais foram confirmadas pelo Tribunal de Justiça.

4.

A prova nova colhida mostra-se conflitante com as provas seguras e robustas
apuradas no devido processo legal, devendo estas últimas prevalecer.

IV.

Dispositivo e Tese

5.

Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de Julgamento:
A revisão criminal somente é acolhida quando resta
evidente que a condenação é contrária às evidências dos autos
, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas, o que não se verifica no caso em apreço. A prova nova
não possui a força e robustez necessárias para desconstituir a condenação
transitada em julgado.

Dispositivo relevante citado:
artigo 621, III do CPP
.

Jurisprudência relevante:
TJ-GO 5245530-97.2021.8 .09.0000, Relator.: SIVAL GUERRA PIRES, Seção Criminal, Data de Publicação: 19/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer da presente Revisão Criminal e julgar improcedente
,
nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 12 de maio de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0801536-75.2025.8.14.0000

REQUERENTE:
SERGIO ROCHA DA SILVA

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de
Revisão Criminal
autuada sob o número
0801536-75.2025.8.14.0000
1, proposta por
SERGIO ROCHA DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos. O revisionante manifesta inconformismo com a
sentença condenatória
proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, mantida por
Acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça
(Acórdão ID 15814243), através da 1ª Turma de Direito Penal, cuja relatoria foi da Desa. Rosi Gomes de Farias, nos autos do processo nº
0011457-27.2018.8.14.0133
.

O revisionante foi condenado à pena de
09 anos de reclusão
pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos
316,
caput
, e 312 do Código Penal Brasileiro
.

A presente Revisão Criminal fundamenta-se no
artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal
, alegando a existência de
novas provas que demonstrariam a inocência
do requerente. Especificamente, a defesa apresenta um
novo depoimento da vítima, Jair Filho
, prestado em sede de Corregedoria da Polícia Civil em 10/09/20246, sustentando que este depoimento contradiz as provas anteriores e isenta o revisionante, afirmando que
Sergio Rocha não estava presente na negociação
e que a exigência de vantagem indevida e a devolução do veículo foram realizadas exclusivamente pelo escrivão Paulo Sérgio Frade. A defesa também argumenta que a vítima não compareceu a nenhum ato do processo judicial e admitiu não ter lido o depoimento inicial na delegacia, o que teria levado o juízo a erro.

Os autos vieram à minha relatoria, na condição de Desembargador Relator.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau
opinou pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
da Revisão Criminal.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal autuada sob o número 0801536-75.2025.8.14.0000, proposta por SERGIO ROCHA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado. O revisionante manifesta inconformismo com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, mantida por Acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O pedido de Revisão Criminal fundamenta-se no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando a existência de novas provas que demonstrariam a inocência do requerente. O revisionante foi condenado à pena de 09 anos de reclusão pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 316,
caput
, e 312 do Código Penal Brasileiro, sob a acusação de solicitar vantagem indevida para liberação de motocicleta adulterada e de se valer da condição de policial civil para influenciar o procedimento.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a presente Revisão Criminal é formalmente conhecida, uma vez que se amolda à hipótese prevista no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, conforme inclusive manifestação do Ministério Público em 2º Grau.

No mérito, entretanto, a tese sustentada pelo revisionante não encontra respaldo suficiente para a desconstituição da coisa julgada.

O revisionante alega, essencialmente, que a sentença condenatória e o Acórdão que a manteve se basearam em provas inconsistentes e contraditórias, e que um novo depoimento da vítima, Jair Filho, prestado em sede de Corregedoria da Polícia Civil em 10/09/2024, demonstra sua inocência. Argumenta que a vítima não o citou como executor da ilicitude nos depoimentos prestados em juízo, e que no novo depoimento na corregedoria, a vítima teria explicitado que Sergio Rocha não estava presente na negociação, atribuindo a exigência de vantagem indevida e a devolução do veículo exclusivamente ao escrivão Paulo Sérgio Frade. Alega, ainda, que a vítima admitiu ter assinado o depoimento inicial na delegacia sem lê-lo e que sua ausência nas audiências de instrução e julgamento teria levado o juízo a erro.

Contudo, da análise do Acórdão que confirmou a condenação, verifica-se que a decisão condenatória se fundou em um robusto arcabouço probatório construído durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O Tribunal
a quo
expressamente consignou haver "fartas provas a confirmar as condutas delituosas dos apelantes", destacando que "os depoimentos testemunhais se mostram firmes e aptos a subsidiar a condenação".

O Acórdão detalha os elementos de prova que sustentaram a condenação:

• Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonos em relatar as condutas dos apelantes, ratificando os termos da inicial.

• A testemunha Jair Rodrigues Pinheiro (pai da vítima) relatou que se dirigiu à delegacia, se deparou com
"os apelantes"
conversando com seu filho e que, em seguida, foi chamado e lhe exigiram R$ 1.500,00 para a liberação do filho. Afirmou que o "apelante Sérgio" ameaçou transferir seu filho caso a quantia não fosse paga.

• O testemunho do delegado Thomas Horta confirmou ter ouvido de Jair Filho que houve
"um acerto com os apelantes, que receberam o dinheiro"
.

• O próprio apelante Sérgio Rocha da Silva, em seu depoimento, embora tenha negado participação nos fatos, admitiu estar na delegacia e ter emprestado seu celular a Jair Filho para que ligasse para a família. Isso contradiz a versão de que a vítima teria usado o telefone particular.

• A Procuradoria de Justiça em 1º Grau também se manifestou pela impossibilidade de absolvição no recurso de apelação, apontando que a autoria e materialidade estavam comprovadas por informes testemunhais, laudo da motocicleta, auto de entrega, registro de frequência do delegado e certidão sobre a falta de IPL/fiança. Destacou, ainda, o "nexo associativo entre os denunciados", evidenciado pelo fato de o segundo denunciado ter ligado para Jair Filho indagando sobre seu depoimento após o início das apurações.

Diante deste quadro probatório, que foi considerado "inconteste" pelo Tribunal
a quo
, a condenação de Sérgio Rocha da Silva se deu não apenas por indícios, mas por elementos que, em conjunto, convenceram o juízo e o tribunal de sua participação nos delitos.

Agora, o revisionante apresenta um novo depoimento da vítima, Jair Filho, prestado em sede administrativa (PAD ou corregedoria), datado de 10/09/2024, alegando que este contradiz as provas anteriores e o inocenta. Este novo depoimento, conforme a petição inicial, seria claro ao afirmar que Sérgio Rocha não teve envolvimento no crime, atribuindo a conduta ao escrivão Frade.

Entretanto, uma prova nova, para ter o condão de desconstituir uma condenação transitada em julgado, especialmente em sede de Revisão Criminal com base no artigo 621, III do CPP, deve ser "forte, robusta e livre de contradições e incertezas, de modo a derrubar todos os fundamentos da decisão condenatória". Não se trata apenas de apresentar uma nova versão dos fatos, mas sim de demonstrar cabalmente que a decisão anterior foi contrária à evidência dos autos.

No caso em apreço, o próprio Ministério Público em 2º Grau, ao analisar o pleito revisional, consignou que a prova nova colhida "mostra-se conflitante com as provas seguras e robustas apuradas no devido processo legal". O parecer ministerial é enfático ao afirmar que, diante do confronto, "devendo estas últimas prevalecerem, sendo mantida a decisão condenatória transitada em julgado".

Ainda que o novo depoimento da vítima isente o revisionante, ele colide frontalmente com outros elementos de prova que foram considerados seguros e suficientes pelo Tribunal
a quo
para fundamentar a condenação de ambos os réus. Depoimentos como o do pai da vítima, que mencionou a presença dos "apelantes" e as circunstâncias em que a motocicleta foi devolvida, informando que viu os réus conversando com seu filho e depois sendo chamado e exigida a quantia de R$ 1.500 para liberação do seu filho, além da própria admissão do revisionante de estar presente e emprestar seu celular, foram elementos considerados relevantes na decisão que se pretende rescindir.

Ademais, para uma avaliação completa e justa do impacto desta "nova prova" seria necessário confrontá-la com a íntegra do acervo probatório produzido ao longo da instrução processual original, que embasou tanto a sentença quanto o Acórdão. Os autos da ação penal originária não foram juntados integralmente a esta Revisão Criminal, o que impossibilita uma análise pormenorizada de cada elemento probatório original em cotejo com o novo depoimento da vítima. O revisionante focou em apresentar o novo depoimento e alguns extratos de depoimentos anteriores, mas não a totalidade das provas produzidas e valoradas nas instâncias ordinárias.

O entendimento de nossa jurisprudência é de que a Revisão Criminal somente é acolhida quando resta evidente que a condenação é contrária às evidencias dos autos, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas. No presente caso, a "prova nova" apresentada não possui, por si só, a força e a robustez necessárias para, de forma inquestionável, desqualificar todo o conjunto probatório anterior que levou à condenação e foi confirmado em grau de apelação.

Vejamos:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO CONTRA MENOR DE 18 ANOS. DEPOIMENTO FALSO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA NOVA. ABSOLVIÇÃO.
É incomportável o pedido revisional quando a condenação se baseia no conjunto probatório, com confirmação em grau de recurso, enquanto a retratação da vítima em justificação judicial sem força suficiente para reverter o decisório anterior.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (TJ-GO 5245530-97.2021.8 .09.0000, Relator.: SIVAL GUERRA PIRES, Seção Criminal, Data de Publicação: 19/08/2022).

REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO NA FORMA TENTADA. PEDIDO REVISIONAL COM PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MERO PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES ANALISADAS E DECIDIDAS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 622, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DOS PEDIDOS. ALEGADAS PROVAS NOVAS PRODUZIDAS EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O ENTENDIMENTO CONDENATÓRIO ANTERIOR. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. I – A revisão criminal, prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, consiste em ação autônoma de impugnação que poderá ser ajuizada pelo réu em face de sentença condenatória, ou absolutória imprópria, bem como de acórdão condenatório ou absolutório impróprio. II - Infere-se que o pleito em questão não encontra fundamento em quaisquer das hipóteses legais, uma vez que se trata, na realidade, de mero inconformismo contra o acórdão, com fundamentos que foram amplamente debatidos e julgados por esta e. Corte de Justiça no momento oportuno. III - Em sede de Revisão Criminal não se admite o reexame de questões já debatidas e julgadas pelas vias pertinentes, não se podendo admitir o manejo da revisão criminal como uma espécie de apelação do acórdão condenatório, a teor do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mesmo porque não veio fundado em novas provas. IV - "Quando a revisão criminal é ajuizada em vista do surgimento de novas provas ou de reconhecimento de falsas provas que fundamentaram a sentença condenatória, é necessário que este fato novo seja concreto e não apenas mero indício ou especulação, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica" (STJ. HC 189.091/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015). V - Confrontando-se as razões de pedir oferecidas em sede de revisão criminal, com aquelas anteriormente decididas, tanto pela sentença quanto pelo acórdão, infere-se que o pleito de absolvição do acusado não merece prosperar, pois a prova produzida em sede de justificação judicial não conseguiu desconstituir aquela produzida na instrução criminal e que embasou o decreto condenatório. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0009442-71 .2020.8.16.0000 - Campina da Lagoa - Rel .: Desembargador Celso Jair Mainardi - J. 18.05.2020).

A existência de um depoimento posterior que diverge das conclusões obtidas a partir de um conjunto probatório considerado firme e uníssono pelo tribunal que julgou a apelação não caracteriza,
ipso facto
, a contrariedade manifesta da condenação à prova dos autos exigida pelo artigo 621, III, do CPP.

Dessa forma, a tese do revisionante de que a condenação é contrária às provas dos autos, à luz dos elementos presentes nesta Revisão Criminal e do que consta do Acórdão recorrido, não merece prosperar. A "prova nova" é conflitante com as provas anteriores consideradas robustas, e o cotejo integral de todo o acervo probatório com o novo elemento não foi integralmente possibilitado, mas mesmo o confronto parcial, apontamos para a prevalência do conjunto probatório original.

Ante o exposto, em que pesem os argumentos da defesa, a "prova nova" trazida aos autos não se revela apta a desconstituir, por si só, o decreto condenatório transitado em julgado, o qual se baseou em um conjunto probatório considerado suficiente e robusto pelas instâncias ordinárias.

Assim, acolho o parecer ministerial.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, mas JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional formulado por SERGIO ROCHA DA SILVA, mantendo-se inalterada a sentença condenatória e o Acórdão que a confirmou.

É o meu voto.

Belém,
12 de maio de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/06/2025